Tribunal: TJSP
Processo: 1064319-51.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário. Validade da contratação não comprovada. Banco não trouxe aos autos o contrato assinado, ônus que lhe cabia. Impossibilidade de reconhecimento de natureza de contrato de mútuo.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário. Validade da contratação não comprovada. Banco não trouxe aos autos o contrato assinado, ônus que lhe cabia. Impossibilidade de reconhecimento de natureza de contrato de mútuo. Anulação das operações, com restituição do valor dos saques e dos descontos efetivados, autorizada compensação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.